Tribunal: TJPA
Processo: 0816570-68.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816570-68.2024.8.14.0051

APELANTE: DOUGLAS GUALBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Douglas Gualberto da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de tentativa de latrocínio, com base no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 1º, II, da Lei nº 8.072/1990, à pena de 16 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado. A defesa postula: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) a desclassificação do crime para lesão corporal grave; (iv) o reconhecimento da desistência voluntária; e (v) a reforma da dosimetria da pena, com exclusão da agravante da dissimulação e redução da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de apelação, o pedido de concessão de liberdade para recorrer; (ii) verificar a existência de provas suficientes para manutenção da condenação por tentativa de latrocínio; (iii) analisar se é possível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal grave; (iv) examinar se houve desistência voluntária por parte do acusado; e (v) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, em especial quanto à pena-base e à agravante da dissimulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido por inadequação da via eleita, devendo ser formulado por meio de habeas corpus, conforme art. 30, I, “a”, do RITJPA e entendimento consolidado da Seção de Direito Penal.

4.
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas por depoimentos firmes da vítima e testemunha, laudo pericial atestando lesões graves e apreensão dos bens subtraídos próximos ao local da prisão em flagrante do réu. A palavra da vítima, linear e harmônica com as demais provas, possui especial relevância nos crimes patrimoniais com violência.

5.
A desclassificação para lesão corporal grave é inviável, pois o dolo do agente era voltado à subtração de bens mediante violência com intenção homicida, evidenciada pelos golpes de faca em região vital do corpo da vítima. As lesões foram meio de execução do roubo, não finalidade autônoma.

6.
O instituto da desistência voluntária não se aplica ao caso, uma vez que a execução do crime foi interrompida por fatores externos (intervenção de terceiros e fuga frustrada), e não por decisão livre e consciente do agente, nos termos do art. 15 do CP.

7.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do crime, especialmente o horário noturno e local deserto, que facilitaram a execução. A dosimetria observou os critérios do art. 59 do CP e respeitou o princípio da individualização da pena.

8.
A agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, do CP) foi corretamente aplicada, pois o réu utilizou-se de ardil ao simular ser passageiro de mototáxi para surpreender a vítima e praticar o crime, dificultando sua defesa e revelando premeditação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A análise de pedido de liberdade para recorrer não é cabível na via da apelação criminal, devendo ser formulada por habeas corpus.

2.
A tentativa de latrocínio se caracteriza quando a subtração patrimonial é precedida de violência grave, ainda que o resultado morte não ocorra por circunstâncias alheias à vontade do agente

3.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui alto valor probatório em crimes patrimoniais com violência.

4.
A desistência voluntária exige a cessação espontânea e eficaz da execução criminosa por vontade própria do agente, o que não se verifica quando a interrupção decorre de fatores externos.

5.
É legítima a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias concretas que agravaram a execução do crime, como o horário e local que favorecem a impunidade.

6.
A agravante da dissimulação aplica-se quando o agente se vale de ardil para ocultar sua intenção criminosa e surpreender a vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 15; 59; 61, II, “c”; 65, III, “d”; 157, §3º, II; CF/1988, art. 5º, LIV; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Criminal nº 0800452-50.2023.8.14.0019, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.10.2025.

TJ-MG, Apelação Criminal nº 0030182-27.2023.8.13.0518, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, j. 10.04.2024.

TJMT, Apelação Criminal nº 1029827-47.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 07.05.2024.

TJSC, Apelação Criminal nº 5002919-70.2024.8.24.0007, Rel. Des. Ernani
Guetten
de Almeida, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

DOUGLAS GUALBERTO DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
16
(dezesseis)
anos,
0
6
(seis)
meses e 10
(dez)
dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado

e
o
pagamento de
48
(quarenta e oito)
dias-multa
, pela prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, II e art. 61, II, alínea “c”,
todos
do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Em suas razões
(ID 242
81152)
, o
advogado que representa o ora
apelante aduziu, em síntese, que não restou configurado o
animus furandi
, sustentando que a
res furtiva

e não foi encontrada em sua posse e que não há provas materiais do crime de roubo. Afirmou, que o delito deveria ser
desclassificado para o crime de lesão corporal grave

ex vi
do art. 129, §1°, I, do CP
,
ante a ausência de provas suficientes para a condenação por latrocínio tentado
, alegando que a palavra da vítima é o único elemento probatório que sustenta a condenação
, registrando
a defesa
, nesse contexto, que
o apelante desistiu voluntariamente de prosseguir
na execução do crime, logo, é possível, neste caso, a aplicação d
a regra disposta no art. 15, do CP, que trata da desistência voluntária.

De forma subsidiária, requer a
redução da pena-base para o mínimo legal, uma vez que os fundamentos usados pelo juizo
a quo
,
para valor
ar
negativamente as circunstâncias do crime, são inidôneos e
desvinculados das provas acostadas aos autos.

Ainda no que diz respeito a dosimetria da pena, pugna a defesa, pelo decote da agravante
genérica, disposta no art. 61, II, “c”, do CP, pois afirma que
não restou demonstrado que o apelante tenha adotado conduta deliberada para ocultar sua intenção criminosa, mas sim que a interação com a vítima ocorreu dentro dos limites de um desentendimento originado por uma divergência, sem qualquer prévio planejamento de subtração patrimonial
.

Requereu, o
direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso e
, por fim, o
provimento do apelo para absolvição ou desclassificação da infração penal.

Em contrarrazões
(ID 24281157)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID 27406593)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento
parcial do recurso
e
no mérito
pelo improvimento do apelo defensivo
.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para
inclusão
em pauta da próxima
Sessão Ordinária
de
Plenário Virtual
– Sistema PJE. Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

01.
PRELIMINAR: DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

A defesa,
requer que seja concedido ao apelante, o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação,
com base na ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção de sua prisão cautelar.

Todavia, o pedido, não merece ser conhecido.

Na espécie, a
apelação não se revela meio processual idôneo para a análise da pretensão deduzida, que deve ser veiculada por meio de
habeas corpus
, de competência da Seção de Direito Penal deste Tribunal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. LATROCÍNIO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de latrocínio, com base no art. 157, § 3º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de vinte 20 (vinte) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
saber se é cabível a análise do pedido de
recorrer em liberdade no âmbito da apelação criminal
; (ii) saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de latrocínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido por inadequação da via eleita, conforme entendimento consolidado desta e. Turma, de que tal matéria deve ser veiculada por habeas corpus, a ser apreciado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, "a", do RITJPA.

4. No mérito, não procede o pedido absolutório. A materialidade encontra-se demonstrada pelo laudo de remoção de cadáver e a autoria foi firmemente confirmada por testemunhas ouvidas em juízo, especialmente pela vítima sobrevivente e pelo coautor menor de idade, cujos depoimentos se mostraram convergentes entre si e com as demais provas colhidas.

5. O d. Juízo formou seu convencimento com base no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o art. 155, caput, do CPP, não havendo ilegalidade ou insuficiência de provas a justificar a reforma da condenação.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a condenação pode se basear em provas produzidas em juízo, ainda que em consonância com elementos constantes no inquérito, desde que respeitado o contraditório, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800452-50.2023.8.14.0019 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
29/10/2025
).

Por tais motivos,
não conheço do pedido
apresentado pela defesa.

02.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

03.
MÉRITO

3.1
.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.

A defesa
sustent
a
, em síntese, a inexistência de animus furandi,
elemento subjetivo do tipo,
argumentando que os bens supostamente subtraídos não foram encontrados em poder do acusado e que não há provas materiais que corroborem a ocorrência do crime de roubo. Defendeu, ainda, a
desclassificação
da
conduta para o delito de lesão corporal grave
, nos termos do art. 129, §1º, inciso I, do
Código Penal,
diante da insuficiência de elementos probatórios para a condenação por latrocínio tentado
. Aduziu, nesse sentido, que a condenação encontra respaldo exclusivo na palavra da vítima. Alegou, por fim, que o apelante teria
desistido voluntariamente
de prosseguir na execução delitiva, sendo aplicável, no caso concreto, a regra prevista no art. 15 do Código Penal, que disciplina a hipótese de desistência voluntária
.

C
om efeito, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público
(ID
24281093
):

“
Consta na peça informativa que, na data de
30 de agosto de 2024
,
por volta de 02h30, em via pública na Rua 24 de outubro, bairro Laguinho,

nesta cidade, o indiciado Douglas Gualberto da Silva, mediante dissimulação ao passar-se por passageiro, utilizando arma branca tipo faca, praticou tentativa de latrocínio em face de Favila Pinto Matos (54 anos), ao desferir dois golpes na região mamária, causando lesão corporal de natureza grave, e subtrair 01 (uma) pochete cor preta; 01 (um) aparelho celular marca Samsung; e 01 (uma) carteira porta cédulas, contendo documentos pessoais
.

Conforme apurado, no dia dos fatos,
o ofendido trafegava como mototaxista pela Av. Eng. Fernando Guilhon, ocasião em que foi acionado pelo indiciado para levá-lo ao Mercadão 2000, próximo ao IBAMA. Antes de chegar ao
destino final
, o indiciado anunciou o assalto, desferiu facadas na região mamária do ofendido, sem que ele tenha reagido, e subtraiu os bens dele.
O ofendido foi conduzido para o Hospital Municipal, onde se encontra em estado de saúde estável, não sendo ouvido em sede de investigação policial. O laudo pericial nº 2024.04.002046-TRA, realizado na vítima (id 125765441 – p. 34), concluiu que a ação do indiciado “resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias”, caracterizando lesão corporal de natureza grave, em conformidade com o art. 129, § 1º, I, do CP, e aponta a necessidade de laudo complementar após 90 dias, para nova análise de sequelas de sentido e função (id 125765441 - Pág. 34).

Populares que estavam no local acionaram a Polícia Militar para informar a ocorrência. A guarnição empreendeu diligências nas proximidades a fim de localizar o indiciado, ocasião em que foram acionados por George Coutinho comunicando que o infrator estava escondido embaixo do
veículo. Sequencialmente, os policiais se dirigiram ao local e o detiveram em flagrante.
Em depoimento, George Coutinho Lima (id 125765441 – Pág. 5) informou que estava em sua residência quando ouviu cachorros latindo e, ao sair do domicílio, encontrou uma guarnição policial à procura do denunciado. George avistou um par de sandálias ao lado do seu veículo e acionou a guarnição, que localizou o indiciado embaixo do carro e o conduziu à Depol.

Minutos depois, George encontrou, próximo ao pneu do carro, 01 (uma) bolsa masculina cor preta contendo um aparelho celular, uma carteira porta cédula, uma armação de óculos, e uma faca com traços de

sangue e apresentou os objetos em sede policial
.

Em sede policial os bens da vítima foram reconhecidos e entregues ao sobrinho dela, José Alcy Mota da Silva
, conforme id 125765441 – p. 23 e 24). Interrogado, o indiciado exerceu o direito de permanecer em silêncio (id 125765441 – p. 13).

Agindo dessa forma, DOUGLAS GUALBERTO DA SILVA praticou o crime
previsto no art. 157, §3º, inciso I c/c art. 14, II c/c art. 61, II alínea “c” do Código Penal c/c art. 1º, II, da Lei nº 8.072/1990
.
”.

São os fatos.

Como
consignado,
a
defesa
sustent
a
a ausência de animus furandi,
elemento subjetivo do tipo,
destacando que os bens não foram encontrados em sua posse e que não há provas materiais do roubo, apenas a palavra da vítima. Requereu a desclassificação
do crime de latrocínio tentado
para
o delito de
lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1º, I, do Código Penal, e a aplicação do art. 15 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que houve desistência voluntária da execução do crime.

Razão
não lhe assiste.

A
materialidade e a autoria delitivas
encontram-se amplamente comprovadas pelas provas produzidas em sede policial e confirmadas em juízo. Conforme se extrai dos autos, o réu foi preso em flagrante logo após os fatos
criminosos
, sendo localizado escondido embaixo de um veículo. Próximo ao local da abordagem, foram apreendidos os bens da vítima —
uma pochete preta, um aparelho celular Samsung, uma carteira porta-cédulas com documentos pessoais

e
ainda
uma faca com vestígios de sangue
—, todos reconhecidos e restituídos à vítima
Fávila Pinto Matos, que exerce a profissão de mototaxista
.

Nesse contexto,
destaco, a comprovação da
materialidade
do crime
de latrocínio tentado
,
primeiro,
a partir do boletim de ocorrência policial (ID 242
81074), bem como, por meio
do
Auto
/

Termo de
Exibição e Apreensão (
ID
2428
1
074, pág.
12
)
;

Auto de Entrega dos bens à vítima (ID
242
81074
- pág. 2
1
)
, quando foram devolvidos ao ofendido
os bens subtraídos
.

Ainda no que tange a
materialidade
do crime,
destaco, o
laudo de perícia de lesão corporal
n.°
2024.04.002046-TRA (ID
2428109
0, pág – 90),
realizado na vítima
, que contém a seguinte descrição
:
“Ao exame observei periciando lucido
, orientado no tempo e no espaço, marcha ausência
de march; respira ar ambiente;
apresenta duas feridas
perfuro incisas de 3,0 cm de extensão aproximada
por pontos de sutura, localizado, respectivamente, em região mamaria inferior externa e
terço médio da linha axilar anterior
”
.

Com efeito, verifica-se as lesões
físicas
identificadas na vítima,
por meio de exame pericial,
atestam que
a intenção do apelante era, sem dúvida,
usar
a faca
empregada
na ação criminosa
para subtrair os bens d
o ofendido
– o que será ratificado por meio das provas orais colhidas em juízo
–
observando-se
,
que os ferimentos sofridos pelo ofendido
foram próximos ao coração,
o que, deixa clar
o que o objetivo do acusado, não era apenas lesionar a vítima
e sim retirar-lhe a vida
. Por certo, tais
fatos e circunstâncias,
corrobora
m
a dinâmica narrada na denúncia.

No que tange a
autoria
do crime,
constata-se que
,
em
juízo, a vítima
Favila Pinto Matos
foi categórica ao relatar que, por volta das 2h30 da madrugada
do dia 30/08/2024
, por volta de 02h30min
, foi contratada pelo réu para uma corrida de mototáxi. Durante o trajeto, foi surpreendida com dois golpes de faca na região do peito, desferidos pelo acusado, que logo em seguida subtraiu seus pertences.
Conforme consignado no bojo da r. sentença (ID 2
4281139),

a
vítima declarou:

“
Que trabalho como mototáxi, quando na volta de uma corrida fui parado pelo réu para levá-lo ao mercadão
;
Que como a corrida não era pelo aplicativo, somente aceitei porque era no centro da cidade; Que quando cheguei na Tapajós, bem em frente ao Ibama,o réu mandou parar, desceu da moto e anunciou o assalto
;
Que ele disse pra levantar as mãos etirou a minha pochete, o celularque estava no suporte da moto
;
Que ele pegou o celular com a mão esquerda, puxou duas vezes e já
meteu a faca em cima de mim;

Que eu empurrei a moto e dei um pulo e cai bem no asfalto; Queele veio pra cima de mim de novo tentar me matarde uma vez logo; Que cortei os meus braços
,
minha mão
;
Que os golpes me foram dados depois que eu entreguei os bens
;
Que eu não tinha reagido; Que depois que eu caí ele veio pra cima de mim para terminar de me furar
;
Que ele queria mesmo era me matar; Que eu gritando, pedindo socorro lá, e aio pessoal lá do mercadão que ouviram e vieram correndo
; Que foram eles que me salvaram na hora
; Que uns ficaram comigo me ajudando e o outro saiu atrás dele; Que começaram a ligar para a ambulância; Que a ambulância chegou e eu fui levado para o hospital;
Que o que eu soube foi que a polícia foi lá e encontrou ele embaixo do carro de um rapaz; Que meus pertences estavam tudo com ele;

Que quando encontraram ele embaixo do carro, levaram ele para a delegacia e quando ele chegou na delegacia tiraram uma foto dele e mandaram pra mim e eu o reconheci
;
Que ele ainda estava com a mesma roupa que tinha acabado de praticar o crime, do mesmo jeitinho
.”

A narrativa da vítima foi corroborada pelo depoimento da testemunha
George Coutinho Lima
,
ouvida em juizo, sob o crivo do contraditório,
informou ter localizado o réu escondido embaixo de um carro em sua residência, momentos após o crime, e acionado a polícia
militar
. Relatou também que encontrou próximo ao veículo os objetos da vítima, inclusive a faca usada na agressão, o que reforça a autoria:

“
Que no dia dos fatos eu subi até a sacada de casa e quando eu vi os dois policiais já estavam no muro da minha residência
; Que eu desci, nisso eles deram a volta, já estavam me esperando lá na frente; Que subimos para o terraço, ele olhou os terrenos e não tinha nada, tudo escuro, tentou focar, mas não tinha nada; Que quando a gente desceu o policial que tinha ficado na frente já tinha saído, só estava um policial comigo; Que a gente abriu a porta, saiu e nisso que a gente vai saindo, o policial agradeceu;
Que no que eu olho para o lado vi uma sandália que não era minha;Que o réu estava debaixo do carro; Que o policial pegou, fez os procedimentos lá, mandou ele sair debaixo do carro, algemou e pediu para que eu fosse chamar o restante da guarnição; Que os policias várias vezes perguntaram pela arma do crime e pelo roubo mas ele falava que tinha jogado para o mato; Que os policiais prenderam e levaram ele; Que já não tinha mais nenhum policial e quando eu voltoestá debaixo do carro onde o réu estava escondido, a bolsa da vítima
;
Que na
delegacia eu fiquei sabendo que o celular e a carteira porta cédulas estavam dentro da bolsa; Que eu não mexi, eu só fiquei sabendo que era a bolsa; Que na mesma hora que eu encontrei eu liguei para o NIOP
;
Que eu encontrei a faca debaixo do carro, perto da suspensão; Que a bolsa estava no chão, ea faca estava engatada na suspensão.
”

Diante desse conjunto probatório, não há que se falar em
absolvição
por
insuficiência de provas
. Ao contrário,
as provas carreadas ao longo da persecução penal
são firmes e harmônic
a
s, demonstrando não só a
materialidade, como
autoria
delitiv
a e
também o dolo
, elemento subjetivo do tipo,
voltado à subtração de bens mediante violência, caracterizando o latrocínio tentado, previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal
, destacando-se, nesse cenário, que o apelante,
usou a faca para matar a vítima, tentando esfaque
á-la
por diversas vezes em áreas vitais do corpo e ainda
quando aquela estava caída no chão,
o que, só não se consumou por circunstâncias alheais a sua
vontade.

Nos crimes contra o patrimônio praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma firme, coerente e em consonância com os demais elementos dos autos. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o depoimento da vítima, quando verossímil e harmônico com as demais provas, possui elevado valor probatório, especialmente em delitos como
o latrocínio
, em que a dinâmica dos fatos frequentemente ocorre sem a presença de testemunhas oculares. No caso em análise, a narrativa da vítima mostrou-se linear, detalhada e compatível com os vestígios materiais do crime, não havendo qualquer indício de má-fé ou motivação para imputar falsamente a autoria ao apelante, razão pela qual merece plena credibilidade.

Também não merece prosperar o pedido de
desclassificação para o crime de lesão corporal grave
. O crime de
latrocínio tentado se caracteriza quando a violência é empregada como meio para a subtração patrimonial
, ainda que não consumada ou que a posse da
res furtiva

e não seja duradoura. Conforme reconhecido pela jurisprudência e doutrina penal, é suficiente que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima, o que se comprovou nos autos, especialmente porque os bens subtraídos foram efetivamente localizados na posse do réu ou nas imediações da sua abordagem.

Ademais, o laudo de exame de lesão corporal n.º 2024.04.002046-TRA
, já mencionado alhures,
concluiu que as facadas causaram incapacidade por mais de 30 dias, caracterizando lesão grave. Contudo,
esta
lesão foi meio de execução da subtração, e não fim exclusivo da conduta, o que afasta a tese defensiva de lesão corporal autônoma
. Assim, não há espaço jurídico para a desclassificação pretendida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO -
CRIMES DE LATROCÍNIO, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, § 3º, II C/C ART. 14, II, DO
CP)-
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - INOCORRÊNCIA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU ROUBO SIMPLES TENTADO - INVIABILIDADE - COMPROVAÇÃO DO DOLO DE SUBTRAIR E DO ANIMUS NECANDI
- RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EVIDENCIADOS - INAPLICABILIDADE - MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - CÚMULO MATERIAL DAS REPRIMENDAS.
1 .
O Instituto da Desistência Voluntária, previsto no art. 15 do CP, somente deve ser reconhecido quando o agente, voluntariamente, desistir de prosseguir na execução ou impedir que o resultado se produza, ocasião em que responderá apenas pelos atos já praticados.
2. A Desclassificação da conduta, para os Delitos de Roubo Simples Tentado ou Lesão Corporal, é inviável, quando demonstrado o dolo do Agente de subtrair e de matar, ainda que eventual, não se exigindo, para configuração do Delito de Latrocínio Tentado, a ocorrência do resultado morte (Precedentes do STJ
)
.
3. Os crimes de Latrocínio consumados contra patrimônios de diferentes vítimas, em único evento, consubstanciam hipótese de Concurso Formal de Crimes, haja vista a multiplicidade de condutas e de bens jurídicos violados. 4. O Concurso Formal Impróprio deve ser mantido, em detrimento do Concurso Formal Próprio, quando os Crimes forem praticados contra Vítimas distintas, no mesmo contexto fático, com comprovação de que o Agente agiu com desígnios autônomos em relação a cada Delito. 5. Reconhecido o concurso formal impróprio de crimes, deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o artigo 70, 'in fine', do Código Penal.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0030182-27.2023 .8.13.0518 1.0000 .24.012141-8/001, Relator.: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 10/04/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/04/2024)
.

Quanto à alegação de
desistência voluntária
,
esta
também deve ser rejeitada. O art. 15 do Código Penal prevê a exclusão da punibilidade quando o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução do crime
. Nesse sentido, destaco, o que a doutrina classifica como desistência voluntária
1
:
“
Na desistência voluntária
,
o agente
,
por ato voluntário
, interrompe o processo executório do crime
, abandonando a
prática
dos demais atos necessários

e que estavam a sua disposição para a consumação do crime
”
.
E, nesse sentido, finaliza a doutrina, esclarecendo que:
“
Os requisitos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz
são a voluntariedade e a eficácia
.
Ambos devem ser voluntários, isto é, livres de coação física ou moral
,
pouco importando
sejam espontâneos ou não”.

Empregando os conceitos mencionados acima
no
caso dos autos,
entendo
,
diferentemente do que afirma a defesa, que
não houve qualquer
tipo de
desistência por parte do réu, tampouco voluntariedade em cessar a agressão ou em devolver os bens da vítima. A execução somente foi interrompida porque
a vítima,
que, estava sendo agredida e esfaqueada pelo acusado, pediu socorro, sendo salva por terceiros que estavam as proximidades
, logo,
não há que se falar no caso em exame da aplicação
no disposto no art. 15, do CP.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA,
ERRO NA DOSIMETRIA –PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO OU REDUÇÃO DAS PENAS – VÍTIMA DE COSTAS – GOLPE DE ARMA BRANCA EM REGIÃO LETAL [PARTE ESQUERDA DO TÓRAX – PRÓXIMO A ARTÉRIA –] – DOLO EVENTUAL CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO TJMT – REAÇÃO DA VÍTIMA APÓS O ANÚNCIO DO ROUBO – DISPARO DE ARMA DE FOGO NO APELANTE – AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA –
ACÓRDÃOS DO TJMT – CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO PRESERVADA – DOSIMETRIA –
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – TRAUMAS PSICOLÓGICOS [ABALO MENTAL DA FILHA DA VÍTIMA – TRATAMENTO PSICOLÓGICO – MEDO DE SAIR NA RUA] – EXASPERAÇÃO IDÔNEA – TENTATIVA – SUBTRAÇÃO NÃO CONSUMADA E VIOLÊNCIA EXERCIDA COM ARMA BRANCA – FRAÇÃO REDUTORA DE METADE [1/2] – READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o agente que desfere golpe de “faca” em região letal da vítima [“região dorsal esquerda do tórax” – próximo a uma “artéria”] com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel assume o risco de produzir o resultado morte, de modo que se “a subtração e o óbito ficam na esfera da tentativa, ocorre latrocínio tentado” (ESTEFAM, André. Direito Penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183
) .
2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012).

“O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável [...] quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente”
(TJMT, AP 0002790-15.2019.8.11.0064).“
A desistência voluntária se dá apenas quando o acusado, após iniciada a execução do crime, por livre e espontânea vontade, deixa de praticar condutas tendentes à consumação da ação ilícita [...] o que não ocorre quando o delito não se consuma por circunstâncias contrárias à vontade do agente” (TJMT, AP 1011978-30.2021.8.11 .0004).

(
...)

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1029827-47.2023.8.11 .0003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2024)

Dessa forma, a tentativa de latrocínio
mediante dissimulação
restou devidamente caracterizada. Houve o início da execução do crime de roubo com emprego de violência grave — no caso, mediante uso de faca — e, por circunstâncias alheias à vontade do agente (intervenção de terceiros e prisão em flagrante), o resultado
morte
não se consumou.

3.2
DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP.

De forma subsidiária, a defesa requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que a valoração negativa das circunstâncias do crime estaria fundada em elementos genéricos e dissociados das provas constantes dos autos. Ainda quanto à dosimetria, pugnou pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “c”, do Código Penal, sob a alegação de que não ficou demonstrada a adoção de
conduta deliberada para dissimular a intenção criminosa, mas apenas uma interação circunstancial com a vítima, desprovida de prévio planejamento voltado à subtração patrimonial.

Pois bem.

A fixação da pena-base constitui a primeira fase da dosimetria penal, sendo realizada nos termos do art. 59 do Código Penal, a partir da análise das chamadas
circunstâncias judiciais
, as quais devem ser avaliadas individualmente com base nos elementos concretos dos autos. No caso em apreço, a pena-base foi fixada em
21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa
, apenas
um pouco acima do mínimo legal
, em razão da
valoração negativa das circunstâncias do crime
, nos termos permitidos pela lei penal.

Com efeito, para melhor esclarecer a afirmação
exposta anteriormente, vejamo
s
os fundamentos apresentados pelo juízo singular na fixação da pena-base (ID
24281136):

“
4.1 PRIMEIRA FASE
(CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CP, art. 59
)

A
)
CULPABILIDADE
: “Para fins de dosimetria da pena, culpabilidade consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem” (STF. 2ª Turma. HC 122940/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info 851))”.

No caso, vejo que a conduta não extrapolou as disposições inerentes ao tipo penal, de modo que deve ser considerada
NEUTRA
.

B)
ANTECEDENTES
: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Enunciado 444 da Súmula do STJ e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

O réu possui sentença condenatória transitada em julgado nos autos de n° 0802182-34.2022.8.14.0051, pela prática de crime anterior, sendo que será valorada em fase posterior (gerar reincidência), garantindo assim a inocorrência dobis in idem, nos termos da Súmula 241 do STJ, pelo que se valora de forma
NEUTRA
.

C)
CONDUTA SOCIAL
:
Essa circunstância avalia o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825)).

Sem elementos para avaliação pelo que dos autos consta, pelo que se valora de forma
NEUTRA
.

D)
PERSONALIDADE
: Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos
extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]'(HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

Ante a inexistência nos autos de laudo psicossocial firmado por técnicos habilitados para tanto, indicando que ele possui personalidade nociva, se valora de forma
NEUTRA
.

E)
MOTIVOS DO CRIME
:
São as razões que moveram o agente a cometer o crime.

Os motivos são inerentes ao próprio tipo penal, não apresentando nada de extraordinário a ponto de ensejar a valoração negativa, pelo que se valora de forma
NEUTRA
.

F)
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: "
Circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. (...) Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso

(...)" (SILVA FRANCO, Alberto apud GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Artigos 1º a 120 do Código Penal. 25ª Ed., Barueri, SP. Editora Atlas, 2023, pág. 612
).

O crime foi cometido em horário especialmente gravoso (pela madrugada, às 02:30h), vez que facilita no sucesso da empreitada criminosa e na impunidade do agente, pois dificulta seu reconhecimento e propicia sua fuga, portanto,valoro comoNEGATIVA.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. DESVIRTUAMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. [...]. 3. Concretamente fundamentada a
apreciação desfavorável das circunstâncias do crime
, ainda que minimamente, mas com base nas singularidades propriamente ditas do fato (
crime praticado durante a noite
), não há nenhuma ilegalidade manifesta a ser sanada nesse ponto”. (STJ – 6ª T. –
HC 208.743 – MG
– Rel.: Min.
Rogerio Schietti Cruz
– Unânime – J. 02.10.2014);

G)
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: Extensão do dano produzido pela prática criminosa.

Merece valoração
NEUTRA
tendo em vista que não restou configurado nos autos que houve prejuízo financeiro ou danos psicológicos para a vítima;

H)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: Nos termos da Súmula nº 18 do TJPA“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.”;

Em nada influenciou a
ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância
NEUTRA
;

Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a
PENA BASE
em 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa
’.

As
circunstâncias do crime
, conforme doutrina consolidada, referem-se a aspectos acidentais que envolvem a prática do delito e que, embora não integrem a estrutura típica da infração penal, influenciam sua gravidade e, por consequência, a quantificação da reprimenda. Entre tais aspectos, incluem-se o horário, o local, o modo de execução, a relação entre o autor e a vítima, dentre outros fatores que podem aumentar ou reduzir a censurabilidade da conduta.

No caso em tela,
a partir de elementos extraídos dos autos,
restou comprovado que o crime foi cometido
durante a madrugada, por volta das 02h30
, momento em que a via pública
encontrava-se
deserta, circunstância que
facilitou a execução do delito
, dificultando o reconhecimento do agente, a reação da vítima e a atuação policial imediata, além de propiciar a impunidade. Tal peculiaridade não é inerente ao tipo penal e revela planejamento estratégico do agente, razão pela qual
justifica a exasperação da pena-base
. A jurisprudência já reconheceu, em diversos precedentes, que o horário do crime, quando demonstrado que contribuiu de forma relevante para sua execução, pode fundamentar validamente a valoração negativa desse vetor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL RÉU PRESO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO
( CP
, ART. 157, § 3º, I, C/C
ART .
14, II) E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
( CP
, ART. 157, § 2º, II E V E § 2-A, I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DEFENSIVO .
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO GRAVE. INVIABILIDADE. PROVAS INEQUÍVOCAS DE QUE O APELANTE, EM ASSALTO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMAS DE FOGO, INTENCIONAVA OU AO MENOS ASSUMIU O RISCO DE CEIFAR A VIDA DE UMA DAS VÍTIMAS PARA REALIZAR A SUBTRAÇÃO, O QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE. CLASSIFICAÇÃO
MANTIDA .

DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE DECOTE DA VALORAÇÃO
NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
DESPROVIMENTO .
CONDUTAS PRATICADAS EM HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO.
DISPAROS DE ARMA DE FOGO APÓS O EMPREGO DA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NECESSÁRIAS PARA A SUBTRAÇÃO. ADEMAIS, PRÁTICA DE CRIMES EM COAUTORIA COM 8 (OITO) AGENTES QUE TRANSCENDE A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES EM RELAÇÃO AOS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E AUTORIZA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. TERCEIRA
FASE .
CRIMES DE ROUBO MAJORADO. TESE DE INCOMPATIBILIDADE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, COM A QUALIFICADORA DO § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
DESPROVIMENTO .
CIRCUNSTÂNCIAS NÃO RECONHECIDAS DE FORMA SIMULTÂNEA EM CRIME PRATICADO CONTRA A MESMA VÍTIMA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA MAJORANTE QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DE FORMA CUMULATIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. ADEMAIS, PEDIDO DE MIGRAÇÃO DAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE
INVIÁVEL .
APLICAÇÃO QUE SE ENCONTRA NO ÂMBITO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS MANTIDOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR NOMEADO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO
ART .
85, §§ 1º, 2º, 8º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal
n .
5002919-70.2024.8.24 .0007, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ernani
Guetten
de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 27-08-2024).

(TJ-SC - Apelação Criminal: 50029197020248240007, Relator.: Ernani
Guetten
de Almeida, Data de Julgamento: 27/08/2024, Terceira Câmara Criminal)
.

Em relação aos demais vetores do art. 59 do CP, todos foram
valorados de forma neutra
, com base em sólida fundamentação:

Culpabilidade
: não extrapolou os limites do tipo penal;

Antecedentes
: a condenação anterior será considerada apenas para fins de reincidência, afastando-se o bis in idem (Súmula 241 do STJ);

Conduta social e personalidade
: ausentes elementos concretos nos autos para valoração negativa;

Motivos, consequências do crime e comportamento da vítima
: não apresentam elementos extraordinários que justifiquem majoração ou redução da pena.

Dessa forma, a fixação da pena-base
acima do mínimo legal mostra-se proporcional, motivada e em conformidade com os critérios legais
, inexistindo qualquer nulidade ou excesso a ser corrigido.

Em tempo, registre-se que
caso o juízo
a quo
tivesse aplicado a fração de 1/6
sobre
a pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme vem admitindo o Superior Tribunal de Justiça, a reprimenda inicial alcançaria 23 anos e 4 meses de reclusão. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, é vedado ao tribunal impor agravamento da pena, em respeito ao princípio do
reformatio in pejus
, motivo pelo qual a pena-base fixada em 21 anos e 3 meses deve ser integralmente mantida.

Na
segunda fase da dosimetria,

mantenho o reconhecimento da atenuante da
confissão
,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP, bem como
a
agravante
da
reincidência
, como bem aplicado e fundamentado pelo magistrado sentenciante
, e, da mesma forma, a compensação entre ambas,
feitas pelo juizo singular, da seguinte forma:
“
De um lado, é de se notar que agravante da
reincidência
e a atenuante da
confissão
são igualmente preponderantes, por isso
devem ser compensadas
, conforme entendimento do STJ. Feita a compensação,
remanesce ainda a agravante da dissimulação
, razão pela qual
exaspero a pena base em 1/6
, nos termos do entendimento do STJ
”.

Todavia, a defesa do apelante entende que a agravante
aplicada pelo juízo de primeiro grau,
na fase intermediária da pena,
ex vi
do
art. 61, II, alínea “c”
(
São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
”),

não
rest
ou
evidenciad
a, alegando
que o réu
não
adot
ou
conduta deliberada para dissimular sua intenção criminosa, mas sim que houve uma interação pontual com a vítima, sem indicativos de planejamento prévio voltado à subtração de bens.

Sem razão à defesa.

Os autos demonstram de forma clara que o réu
agiu mediante dissimulação
, ao se passar por passageiro de mototáxi para se aproximar da vítima e, somente no momento oportuno,
anunciar o assalto e desferir os golpes com
arma branca
, surpreendendo totalmente o ofendido. Trata-se de
conduta premeditada
, com nítido intuito de
ocultar sua real intenção criminosa
e
dificultar qualquer possibilidade de defesa
por parte da vítima, que sequer esboçou reação, conforme relatado em juízo.

Por certo,
a
simulação de comportamento não hostil
, utilizada para se aproximar da vítima e garantir o sucesso da empreitada criminosa,
configura a agravante da dissimulação
, ainda que o agente não tenha elaborado um plano complexo ou de longa duração. A simples
fingida normalidade do ato
e o uso do contexto — no caso, a corrida de mototáxi — como meio de enganar a vítima
são suficientes para caracterizá-la
.

P
ortanto, restando evidenciado que o agente se valeu de
artifício ardiloso e traiçoeiro
, com o claro propósito de surpreender a vítima e
viabilizar a subtração patrimonial
, mostra-se
correta a aplicação da agravante do art. 61, II, “c” do CP
, motivo pelo qual rejeito a tese defensiva
, razões pelas quais, mantenho a pena na segunda fase da dosimetria em
24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa
.

Por fim, na
terceira e última fase da dosimetria
, ausentes causas de aumento de pena,
mantenho
, como bem fundamentado na sentença vergastada,
a causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, II, do CP,
bem como a fração aplicada, 1/3 (um terço),
permanecendo o apelante condenado à pena de
16
(dezesseis)
anos, 6
(seis)
meses e 10
(dez)
dias de reclusão e
o
pagamento de 48
(quarenta e oito)
dias-multa
.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Ante o exposto
,
conheço
parcialmente
do recurso e
na parte conhecida
nego
-lhe
provimento
,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada imposta em desfavor de
Douglas Gualberto da Silva
, nos termos do voto.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026